Tribunal: STF
Processo: Rcl 73603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Roberto Gonçalves de Lima, em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001867-84.2023.8.26.0493.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (tema 1.150), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente, uma vez que o caso se amolda à hipótese prevista no Tema 606 (RE-RG 655.283).



    Nesses termos, relata os seguintes fatos:



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001867- 84.2023.8.26.0493 em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, o Reclamante foi admitido pelo regime Celetista, em concurso público em 2011 para exercer o cargo de CARPINTEIRO. Posteriormente se aposentou pelo RGPS, por tempo de contribuição em 31 DE JANEIRO DE 2019, antes da reforma constitucional. 



    Foi readmitido no dia seguinte a da aposentadoria, SEM CONCURSO PÚBLICO para a mesma função já mencionada, sendo que houve NOVA readmissão, NOVAMENTE SEM CONCURSO, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013,baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que ‘fora transformado em estatutário’, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral. 



    Por fim, de forma arbitrária e ilegal a mesma foi informada via Portaria Municipal 758/2023 que SERIA Exonerado em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019. 



    Destarte há que se observar que apesar de prever a Lei Municipal de Taciba - SP nº 12/2019 a extinção do contrato de trabalho para os empregados aposentados que continuam a laborar ativamente em seus cargos, nela há flagrante inconstitucionalidade, haja vista, que CONFORME ACIMA MENCIONADO e por entendimento desta Suprema Corte, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, nos termos dos §§ 1º e 2º, do Artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foram expressamente revogados pelas ADINs 1.770 e 1.771.” (eDOC 1, p. 2)



    Diante disso, argumenta que “ao tempo da aposentadoria espontânea o Reclamante era CELETISTA e não estatutário o que demonstra mais uma vez que os julgados anexados a sua defesa e acolhido por sua Excelência não possuem relação com o presente caso, o que afasta desta forma o Tema 1150 desta Corte, aplicando-se apenas e unicamente o Tema 606 já descrito e também fixado pelo TJSP”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, a fim de remeter o agravo em recurso extraordinário para esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, anoto que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “Vistos. 



    Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese ‘o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário.” (eDOC 4, p. 55 - ID: b81c7d83)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. 



    Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Neste sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.” (eDOC 4, pp. 79-80 - ID: b81c7d83; grifo nosso)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    Consoante consta dos autos, Roberto Gonçalves de Lima, ora reclamante, ocupava cargo público em razão da transmudação do regime jurídico na data de 1º.2.2019, consoante se observa do eDOC 4, p 15 (ID: b81c7d83)



    Nesse sentido, destaco trecho do acórdão proferido quando do julgamento do recurso inominado:



    “Consta dos autos que o autor foi admitido junto ao Município de Taciba/SP em 2011, aposentou-se em 2019, continuando, porém, sem concurso público, a trabalhar para a municipalidade. 



    Em 2023 o Município publicou a Portaria 758/2023, com a exoneração do recorrente.



    (...)



    A legislação municipal, seja a LCM 21/2005, a LCM 02/2016 ou a LCM 011/2019, estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. 



    Com a aposentadoria foi rompido o vínculo jurídico do autor com o Município. 



    Respeitado entendimento em sentido diverso, não mais se justifica a manutenção de cargo, sem concurso público, junto ao município após a sua aposentadoria, por força das normas constitucionais e municipal, bem como à vista do entendimento do STF, de caráter vinculante. 



    O art. 41 da CF, que trata da estabilidade, não se aplicaria, ademais, ao caso dos autos, uma vez que faz menção a servidor nomeado por meio de concurso público. 



    Cumpre observar, ainda, que a questão sob exame é de natureza jurídico-administrativa, sendo da competência da Justiça Estadual, devendo ser observadas as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se, ainda, que, por força de lei municipal complementar, antes da aposentadoria do autor, o seu regime jurídico era o estatutário (fl. 15), e, assim, ocupava cargo público, não emprego público, não incidindo, respeitado entendimento em contrário, o Tema nº 606 do Supremo Tribunal Federal.



    Lembre-se ainda, que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Daí por que, não obstante o exposto pelo autor, não pode ser acolhido nenhum dos fundamentos trazidos em seu recurso.” (eDOC 4, pp. 23-25 - ID: b81c7d83, grifo nosso)



    Com efeito, em que pese a argumentação no sentido de que teria o reclamante se aposentado em data anterior à referida alteração de regime, inexiste prova nos autos que comprove tal alegação.



     Por fim, ressalto que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesses sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente